Tribunal: TJMT
Processo: 1002326-10.2022.8.11.0018
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002326-10.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CAMILA QUEIROZ DA SILVA - CPF: 061.650.041-64 (APELANTE), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), RAFAEL BARBOSA DA ROCHA - CPF: 701.240.111-79 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RONE GOMES DOS SANTOS - CPF: 068.651.501-39 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDERSON ALVES DE SOUZA - CPF: 018.236.721-59 (TERCEIRO INTERESSADO), TAIOMARA CASSIA CAZNOCA DE OLIVEIRA - CPF: 042.144.169-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA MENEGON DE ARRUDA - CPF: 918.837.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON LACERDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 572.173.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), J. P. C. D. O. - CPF: 052.347.921-29 (VÍTIMA), IANCA DOS SANTOS FONSECA (ASSISTENTE), EDUARDO HENRIQUE DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS – PRELIMINARES – NULIDADE DO FEITO POR SE ORIGINAR DE DENÚNCIA ANÔNIMA – REJEIÇÃO – PRISÃO EM FLAGRANTE E APREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES EM CONTEXTO DE CUMPRIMENDO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO VALIDAMENTE EXPEDIDO PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA COMPETENTE – INFORMAÇÕES PRELIMINARES CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS INDICIÁRIOS – NULIDADE DO SEGUNDO LAUDO PERICIAL POR TER SIDO JUNTADO AOS AUTOS APÓS A APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS PELAS PARTES – REJEIÇÃO – PROVA TÉCNICA CUJA CONCLUSÃO APENAS CONFIRMOU INFORMAÇÕES CONSTANTES DO AUTO DE EXAME PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS PRODUZIDO ANTERIORMENTE – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 35,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – PERTINÊNCIA – VÍNCULO SUBJETIVO SUPERFICIAL E TRANSITÓRIO – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – REDUÇÃO DA PENA-BASE DA PRIMEIRA APELANTE – INVIABILIDADE – PRETENSÃO LASTREADA NA PREMISSA DE QUE O LAUDO PERICIAL SERIA NULO – ARGUMENTO REFUTADO NA ANÁLISE DA PRELIMINAR – DESFAVORABILIDADE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE À QUANTIDADE E NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS EM RELAÇÃO À PRIMEIRA APELANTE – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA NESSE PONTO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE, TODAVIA, RECOMENDAM A UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INCISO VI, DA LEI N. 11.343/2006 – POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AOS DOIS PRIMEIROS APELANTES – INSUFICIÊNCIA DE PROVA DE ENVOLVIMENTO COM AS ATIVIDADES ILÍCITAS DO ADOLESCENTE – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
DE REPRIMENDA ASSOCIADO À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Dada a presunção de validade das decisões judiciais, não há falar em ilegalidade da busca e apreensão que redundou na prisão em flagrante do acusado, ao argumento de que o respectivo mandado teria sido expedido exclusivamente a partir de denúncia anônima, se não há prova nesse sentido.

Não há falar em cerceamento de defesa, tampouco em prejuízo ao réu, se este teve plena oportunidade de se manifestar acerca da prova técnica concernente à materialidade delitiva, não tendo sido surpreendido pela informação constante do laudo em questão, mesmo que este tenha sido juntado aos autos após a apresentação das alegações finais, sobretudo quando tal laudo apenas confirma o conteúdo de elementos probatórios já constantes dos autos.

Rejeitada a tese preliminar de nulidade do laudo de constatação de substância entorpecente, deve ser mantida a valoração desfavorável da circunstância judicial atinente à quantidade e natureza das drogas, mantendo-se, por consequência, a exasperação da pena-base levada a efeito pelo juízo sentenciante.

Inexistindo elementos probatórios convincentes acerca do crime de associação para o tráfico, senão meros indícios de coautoria episódica e eventual, não há como manter a condenação dos réus pelo delito tipificado no artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, por força do princípio do
in dubio pro reo
.

Deve ser extirpada da dosimetria da pena a majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006 no que diz respeito aos acusados em relação aos quais não se demonstrou o envolvimento de criança ou adolescente para a prática do narcotráfico.

Constatando-se a ausência de fundamentação da sentença para negar ao acusado o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, bem como o efetivo preenchimento dos requisitos necessários para tanto, impõe-se a redução da reprimenda na terceira fase da dosimetria, ainda que na fração mínima (1/6), em virtude da existência de circunstâncias concretas como a quantidade e natureza das drogas encontradas com o agente.

Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos e existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se pertinente a manutenção do regime inicial fechado, exceto quando o próprio juízo de origem estabelece regime mais brando e o Ministério Público deixa de recorrer, dada a vedação legal à
reformatio in pejus
.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por
Camila Queiroz da Silva
,
Rafael Barbosa da Rocha
e
Rone Gomes dos Santos
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1002326-10.2022.8.11.0018 pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara, que condenou a primeira à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas majorado, capitulado no artigo 33,
caput
, combinado com o art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, os demais, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.399 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos de tráfico de drogas majorado e associação para o tráfico majorada, capitulados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos combinados com o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.

Preliminarmente,
Camila
suscita a nulidade do feito por ter se originado de denúncia anônima. Outrossim, suscita a nulidade do “
segundo laudo pericial
” por ter sido juntado aos autos após a apresentação das alegações finais pelas partes. No mérito, almeja a redução da pena-base, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, a extirpação da causa de aumento referente ao envolvimento de menor e o abrandamento do regime inicial (Id. n. 171573627).

Rafael
e
Rone
pleiteiam as suas absolvições em relação ao crime de associação para o tráfico por insuficiência probatória, o afastamento da referida majorante e a fixação do regime inaugural semiaberto. Outrossim prequestionam os dispositivos legais que reputam aplicáveis à espécie (Id. n. 171573628).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos apelos (Id. n. 171573632).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (Id. n. 176661660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Como relatado,
Camila Queiroz da Silva
foi condenada à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas majorado, tipificado no artigo 33,
caput
, combinado com o art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, e
Rafael Barbosa da Rocha
e
Rone Gomes dos Santos
, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.399 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas majorado e associação para o tráfico majorada, tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos combinados com o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignada,
Camila
suscita, preliminarmente, a nulidade do feito por ter se originado de denúncia anônima.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Fato I (associação para o tráfico de drogas):

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que em dias e horas não especificadas até o dia 23 de agosto de 2022, por volta das 06:05hrs, nas residências particulares situadas na ‘Rua Rubert Arantes Abdala, n.º 1910’; ‘Rua Guaraci, n.º 454-E’ e ‘Avenida Rio Arinos, n.º 1065”, todas nesta cidade, os denunciados
Rafael Barbosa da Rocha
,
Rone Gomes dos Santos
e
Camila Queiroz da Silva
, com consciência e vontade, se associaram ao adolescente João Pedro Caznoca de Oliveira (d.n. 12/01/2006), para juntos praticarem o crime de tráfico de drogas.

Fato II (tráfico de drogas):

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço os denunciados
Rafael Barbosa da Rocha
,
Rone Gomes dos Santos
e
Camila Queiroz da Silva
, com consciência, vontade, unidade de desígnios e associados ao adolescente João Pedro Caznoca de Oliveira, tiveram em depósito e guardaram drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com a finalidade de promover a mercancia, conforme Laudos Preliminares de Constatação de Substâncias Entorpecentes, juntadas no Num. 95762608 a Num. 95762270, consistentes em:

1) 60 (sessenta) porções de pasta base de cocaína em forma de pedra acondicionadas em invólucros fechados por abrasamento, pesando aproximadamente 50,8 gramas;

2) 02 (duas) porções de pasta base de cocaína em forma de pó acondicionadas em invólucros plásticos, pesando aproximadamente 23,7 gramas;

3) 08 (oito) porções de pasta base de cocaína em forma de pedra acondicionadas em invólucros plásticos fechados por abrasamento, pesando aproximadamente 6,4 gramas;

4) 03 (três) porções de pasta base de cocaína em forma de pó acondicionadas em pinos, pesando aproximadamente 5,7 gramas;

05) 01 (uma) porção de maconha, pesando aproximadamente 21,6 gramas;

06) 01 (uma) porção de maconha pesando aproximadamente 14,8 gramas;

07) 01 (um) tablete de maconha, pesando aproximadamente 321,7g;

08) 04 (quatro) porções de pasta base de cocaína em forma de pó acondicionadas em invólucros plásticos, pesando aproximadamente 84,3 gramas;

09) 259 (duzentos e cinquenta e nove) comprimidos de Ecstasy;

10) 14 (quatorze) porções de maconha acondicionadas em invólucros plásticos fechados por abrasamento, pesando aproximadamente 120,1g.

Conforme se apurou do caderno informativo, os denunciados se associaram entre si e com o adolescente João Pedro e, em tese, inseridos na organização criminosa identificada como ‘Comando Vermelho’, para praticarem tráfico de drogas na cidade de Juara. Para tanto, utilizavam três residências como depósito e ponto de distribuição de entorpecentes.

Ressai dos autos, que no dia 23 de agosto de 2022, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão registrado sob o n.º 1001944-17.2022.8.11.0018 tendo por objeto o endereço do denunciado
RONE
, situado na ‘Rua Rubert Arantes Abdala, n.º 1910’, os policiais o encontraram em companhia do adolescente João Pedro, oportunidade em que os abordaram.

Durante revista domiciliar, foram encontradas 01 (uma) porção de maconha, pesando aproximadamente 21,6 g; 03 (três) pinos contendo cocaína, pesando aproximadamente 5,7 gramas e petrechos característicos de mercancia de drogas, tais como balança de precisão, R$100,00 (cem reais) em espécie e rolo plástico PVC.

Também foram localizadas dentro do compartimento de carga da motocicleta ‘HONDA/BIZ’ do denunciado
RONE
, 60 (sessenta) porções de pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 50,8g; 14 (quatorze) porções de maconha, pesando aproximadamente 120,1g; 01 (um) tablete de maconha, pesando aproximadamente 321,7g e 02 (duas) porções de pasta base de cocaína em pó, pesando aproximadamente 23,7g.

Ainda durante as diligências, o denunciado
RONE
e o adolescente informaram aos policiais que o denunciado
RAFAEL
integrava a referida associação e que na residência deste havia porções de drogas escondidas. Diante das informações obtidas, os policiais foram até a residência localizada na ‘Rua Guaraci, n.º 454-E’, oportunidade em que encontraram
RAFAEL
dormindo.

No curso do procedimento de busca e apreensão foram encontrados 01 (um) frasco plástico contendo maconha, pesando aproximadamente 14,8g e 08 (oito) porções de pasta base de cocaína em pó, pensado aproximadamente 6,4g.

Efetivadas as prisões/apreensão dos denunciados
RONE
,
RAFAEL
e do adolescente João Pedro, os policiais civis obtiveram informação de que a namorada do denunciado
RAFAEL
, ora denunciada
CAMILA
, estava escondendo drogas.

Em continuidade à busca os policiais encontraram a denunciada
CAMILA
, sendo que posteriormente ela indicou o local onde havia porções de drogas escondidas. Diante disso, os policiais civis localizaram 04 (quatro) porções de pasta base de cocaína em pó, pesando aproximadamente 84,3g e 259 (duzentos e cinquenta e nove) comprimidos de ecstasy
” (Id. n. 171573539, pp. 1-5;
sic
).

Como se depreende da peça acusatória, os fatos criminosos em questão foram descortinados no contexto do cumprimento de um mandado de busca e apreensão tendo por alvo a residência do corréu
Rone
. Malgrado
Camila
sustente que a diligência se fundamentou exclusivamente em denúncias anônimas, não há prova nesse sentido, pois há, nestes autos, tão somente cópia da decisão que determinou a realização da busca e apreensão e do respectivo mandado, mas não da representação policial ou dos elementos informativos que a subsidiaram, oriundos de autos diversos (1002326-10.2022.8.11.0018).

Assim, é de se presumir a idoneidade dos motivos ensejadores do
decisum
que acolheu a aludida representação, notadamente a existência de fundadas suspeitas da prática dos delitos de organização criminosa e tráfico de drogas pelo coacusado
Rone
.

Defrontando-se, recentemente, com situação semelhante, esta Corte Estadual assim decidiu:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PRELIMINARES – ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO – PRECLUSÃO – QUESTÃO SOMENTE SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS – ILEGALIDADE, OUTROSSIM, NÃO DEMONSTRADA – DILIGÊNCIA REALIZADA NO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EXPEDIDO POR AUTORIDADE JUDICIÁRIA COMPETENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A DILIGÊNCIA TENHA SE LASTREADO EXCLUSIVAMENTE EM DENÚNCIA ANÔNIMA – NULIDADE DO RELATÓRIO TÉCNICO DE EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHO CELULAR – PRECLUSÃO – QUESTÃO SOMENTE SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS – NULIDADE, ADEMAIS, NÃO DEMONSTRADA – ACESSO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ACUSADO – VALIDADE DA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO POR INVESTIGADORES DE POLÍCIA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – PERTINÊNCIA DA PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA – RÉU SURPREENDIDO, EM SUA RESIDÊNCIA, COM APENAS DUAS PORÇÕES DE MACONHA DE PEQUENA MASSA TOTAL – AUSÊNCIA DE PETRECHOS OU OUTROS INDICATIVOS DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – IN DUBIO PRO REO – REENQUADRAMENTO TÍPICO QUE SE IMPÕE – REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caracteriza-se o fenômeno da preclusão quando a parte deixa de alegar matéria de seu interesse na primeira oportunidade em que lhe competia o fazer, insurgindo-se a seu respeito de maneira extemporânea.

Dada a presunção de validade das decisões judiciais, não há falar em ilegalidade da busca e apreensão que redundou na prisão em flagrante do acusado, ao argumento de que o respectivo mandado teria sido expedido exclusivamente a partir de denúncia anônima, se não há prova nesse sentido
.

É válido o relatório técnico de extração de dados de aparelho celular produzido por investigadores da Polícia Judiciária Civil, seja por se tratar de carreira cujos integrantes possuem, necessariamente, diploma de curso superior, preenchendo, portanto, o requisito do § 1º do artigo 159 do Código de Processo Penal, seja porque a mera constatação de mensagens e imagens armazenadas em dispositivos dessa natureza não exige especial perícia técnica.

Inexistindo comprovação de que as drogas encontradas em poder do acusado eram destinadas à distribuição a terceiros, impõe-se a desclassificação do crime tipificado no artigo 33, caput, para o do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, à luz do princípio do in dubio pro reo.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada
” (TJMT, Apelação n. 1014970-10.2022.8.11.0042,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 17 de agosto de 2023).

Outrossim, especificamente no que diz respeito à apelante
Camila
, ficou esclarecido, pelos depoimentos prestados em juízo pelos investigadores Milton Lacerda da Silva Campos e Andreia Menegon de Arruda, que, no curso do cumprimento do mandado, obteve-se a informação,
confirmada
pelo corréu
Rafael
(namorado de
Camila
), de que a recorrente também mantinha drogas em depósito, informação esta confirmada, segundo as mencionadas testemunhas, pela própria acusada (Id. n. 171573594).

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

De resto, reporto-me à fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante para rejeitar a tese de nulidade arguida por
Camila
,
in verbis
:

“
Alega a defesa nulidade na realização da apreensão da droga encontrada na pose da ré
Camila
, alegando que a mesma deu-se unicamente por meio de denúncia anônima.

Contudo da análise dos autos, verifica-se que referido procedimento deu-se no desenrolar do cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliar tendo como uma das residências a de seu namorado corréu
Rafael
, com o qual foi apreendido considerável quantidade de drogas.

No caso dos autos, as circunstâncias envolvendo o crime de tráfico ilícito de drogas revelam, sem sombras de dúvidas, segundo prova colacionada na fase investigativa e em juízo, que os policiais responsáveis pela apreensão das drogas, tinham fundadas razões muito além de mera denúncia anônima.

Ademais, tratando-se de crime de natureza permanente, no caso, tráfico de drogas, revela-se a tese defensiva totalmente descontextualizada da matéria fática e da jurisprudência da Suprema Corte, razão pela qual, rejeito a preliminar invocada pela Defesa Técnica
” (Id. n. 171573607).

Portanto,
rejeito
a preliminar em comento.

Ainda preliminarmente,
Camila
suscita a nulidade do “
segundo laudo pericial
” por ter sido juntado aos autos após a apresentação das alegações finais pelas partes.

Também sem razão.

O referido documento, qual seja, o Laudo Pericial n. 3.14.2022.90805-01 (Id. n. 171573604), embora efetivamente encartado nos autos somente depois da apresentação das alegações finais pelo
parquet
e pelos acusados, apenas
confirmou
as conclusões do Relatório de Investigação n. 2022.13.57809 (auto de exame preliminar de constatação de drogas ilícitas), o qual comprova que os 259 (duzentos e cinquenta e nove) comprimidos encontrados com
Camila
“
se tratam de droga sintética popularmente conhecida como BALINHA ou ÊCSTASY, que possui como princípio ativo o composto sintético denominado METILENODIOXIMETANFETAMINA (MDMA)
” (Id. n. 171573439, p. 1;
sic
), documento este que já se encontrava nos autos desde o oferecimento da denúncia, e, portanto, à disposição das partes desde o início do processo.

Logo, não há falar em cerceamento de defesa, tampouco em prejuízo à apelante, na medida em que teve plena oportunidade de se manifestar acerca da prova técnica concernente à materialidade delitiva, não tendo sido surpreendida pela informação constante do laudo em questão.

Diga-se de passagem que a recorrente também teve a oportunidade de se pronunciar a respeito do conteúdo do laudo, propriamente dito, em suas razões de apelação, mas não o fez, limitando-se a impugnar, de maneira tumultuária, tão somente o momento de sua juntada.

A respeito do tema, confira-se a orientação adotada por este Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DO ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, V, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA – 1) RECURSO COMUM DA DEFESA DE AMBOS OS RÉUS – 1.1) PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA TENDO EM VISTA QUE O LAUDO DEFINITIVO SÓ FOI JUNTADO AOS AUTOS APÓS AS ALEGAÇÕES FINAIS – REJEIÇÃO – LAUDO DEFINITIVO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA QUE NÃO CONSTITUI SEQUER CONDIÇÃO ÚNICA PARA LASTREAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – 1.2) MÉRITO – PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DE USO – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DA AUTORIA IMPUTADA AOS APELANTES DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO ALIADA À IDONEIDADE DA PALAVRA DOS AGENTES PRISIONAIS QUE ASSEGURAM A PRÁTICA DO TRÁFICO – 1.3) PLEITOS SUBSIDIÁRIOS – 1.3.1) REDUÇÃO DAS PENAS-BASES AOS PATAMARES MÍNIMOS LEGAIS; 1.3.2) DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, V, DA LEI N.º 11.343/2006 (INTERESTADUALIDADE); 1.3.3) INCIDÊNCIA DA ESPECIAL DIMINUTIVA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/2006, COM A SUBSEQUENTE ALTERAÇÃO DOS REGIMES DE CUMPRIMENTO DAS PENAS PARA O ABERTO – INVIABILIDADE – PENAS-BASES RECRUDESCIDAS PROPORCIONALMENTE À QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – EXEGESE DO ART. 42 DA LEI N.º 11.343/2006 – ESPECIAL AUMENTATIVA DO TRÁFICO INTERESTADUAL QUE PRESCINDE DA TRANSPOSIÇÃO DA FRONTEIRA PARA SUA CARACTERIZAÇÃO – QUANTIDADE DE ENTORPECENTES QUE DEMONSTRA A DEDICAÇÃO DOS APELANTES ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS E OBSTAM A INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/2006 – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – PREJUDICIALIDADE DA PRETENDIDA ALTERAÇÃO DOS REGIMES PARA O ABERTO – 2) RECURSO MINISTERIAL – PRETENSÃO EXCLUSIVA EM VER OS REGIMES INICIAIS DE CUMPRIMENTO DAS PENAS MODIFICADOS DO SEMIABERTO PARA O FECHADO – PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO QUE NÃO ESTÁ APENAS ATRELADA AOS QUANTA DAS PENAS FIXADAS, MAS TAMBÉM AOS REQUISITOS DOS §§2º E 3º DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL E ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO E APELO MINISTERIAL PROVIDO.

1.1)
Caso o delito de tráfico de entorpecentes possa ser comprovado por laudo preliminar, elaborado por perito oficial, com procedimento e conclusões equivalentes, não se faz necessário o laudo pericial definitivo, o qual, em sua maioria, somente confirma o que já foi atestado no primeiro. In casu, a juntada tardia do laudo definitivo não constituiu nenhuma surpresa às partes, porquanto sequer trouxe elementos novos, não implicando em prejuízo
;

1.2) As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão dos apelantes e da apreensão da vultosa quantidade de entorpecentes destinada a outro Estado da Federação, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais, tornam devidamente demonstradas a materialidade e autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório;

1.3.1) Remanesce legítima a fixação das penas-bases acima dos patamares mínimos legais, forte na dicção do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, pesando em desfavor dos apelantes a vultosa quantidade do entorpecente apreendido (2,3 kg de maconha), mostrando-se proporcional os recrudescimentos empregados, os quais entende-se como suficientes para a prevenção/repressão dos ilícitos e que efetivamente guardaram proporcionalidade com a exegese do normativo invocado;

1.3.2) Mostra-se desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre Estados da federação para incidência da majorante descrita no art. 40, V, da Lei n.º 11.343/06, sendo suficiente a demonstração inequívoca do intuito de realizar o tráfico interestadual;

1.3.3) A expressiva quantidade de entorpecente apreendido demonstra a dedicação dos apelantes às atividades criminosas e obsta a incidência da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006, não implicando em bis in idem quando a quantidade da droga apreendida, apesar de utilizada na primeira etapa da dosimetria para justificar a elevação da pena-base, não foi usada para definir o patamar da fração redutora pela incidência da minorante, mas sim como fator impeditivo de seu reconhecimento. Precedentes do STJ;

2) Nos crimes de tráfico de entorpecentes, a escolha do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade da pena imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como as demais peculiaridades do caso concreto (como a natureza e a quantidade de drogas apreendidas, por exemplo), para que, então, seja escolhido o regime carcerário que, à luz do disposto no artigo 33 e parágrafos do Código Penal, mostre-se o mais adequado para a prevenção e repressão do delito perpetrado. No caso, o regime mais gravoso (fechado) mostra-se razoável no caso concreto tendo em vista a significativa quantidade de substância entorpecente apreendida
” (TJMT, Apelação n. 130235/2017, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 21.2.2018; data da publicação: 5.3.2018).

Assim,
rejeito
também esta preliminar.

No mérito,
Rafael
e
Rone
pleiteiam as suas absolvições em relação ao delito de associação para o tráfico, argumentando, em linhas gerais, que não houve demonstração segura da estabilidade e permanência do vínculo entre eles.

Tal inconformismo se revela procedente.

Inicialmente, registre-se que, embora tanto
Rafael
quanto
Rone
tenham confessado, sob o crivo do contraditório, que comercializavam drogas, ambos afiançaram que o faziam de maneira independente e isolada, ou seja, sem o envolvimento um do outro (Id. n. 171573594).

Outrossim, o relatório de extração de dados do aparelho celular de
Rafael
indicou apenas um diálogo entabulado entre este e
Rone
por aplicativo de mensagens, poucos dias antes de suas prisões em flagrante, dizendo respeito ao encaminhamento, pelo primeiro de um aparente usuário de drogas, identificado como “Lukinha”, para adquirir
crack
do segundo (Id. n. 171573470). Já no aparelho celular de
Rone
, nada foi encontrado; os investigadores que elaboraram o respectivo relatório de extração de dados chegaram a sugerir o encaminhamento do dispositivo à Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC para que eventuais dados apagados pudessem ser recuperados (Id. n. 171573486), mas, aparentemente, tal recomendação não foi endossada pela autoridade policial, tampouco pelo
parquet
ou pelo juízo de origem. Conquanto seja possível que outras conversas tenham sido apagadas dos referidos aparelhos, não se pode adotar presunção contrária aos réus para conjecturar que houvesse algum tipo de contato mais frequente entre eles.

Ademais, a prova oral não se mostrou convincente em evidenciar a aventada estabilidade do vínculo entre os acusados, cabendo pontuar, além disso, que o mandado de busca e apreensão dizia respeito tão somente ao réu
Rone
, inexistindo, até então, suspeitas de que este estivesse associado a
Rafael
para a prática do narcotráfico.

Nesse contexto, não há falar em configuração do tipo penal descrito no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, mas apenas concurso eventual de pessoas, nos termos da jurisprudência deste Tribunal:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE DROGA – ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – RESISTÊNCIA – RECURSO DA DEFESA – 1. ART. 35 DA LEI Nº. 11.343/06 – ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE – MERO CONCURSO DE AGENTES NO TRÁFICO DE DROGA – 2. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO – ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS IDÔNEAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DA TRAFICÂNCIA – 3. PENA-BASE NO MÍNIMO – REDIMENSIONAMENTO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – REPRIMENDA BASILAR JÁ FIXADA NO MÍNIMO – 4. CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO PARCIAL VISANDO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGA – 5. RESISTÊNCIA – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO, DO REGIME PRISIONAL – PENA DE DETENÇÃO – CUMPRIMENTO EM REGIME SEMIABERTO – RÉU REINCIDENTE – 6. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REINCIDÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE – ALTERAÇÃO DE REGIME DE PENA DE OFICIO – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

1.
A mera coautoria na prática do tráfico de droga, ainda que exercida por mais de uma vez, não se confunde com a associação para o tráfico, se inexistente prova do elemento subjetivo do tipo penal do art. 35 da Lei nº. 11.343/06. A propósito, ‘(...) ‘para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006’ (AgRg no HC 573.479/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020). (...)’ (HC 461.985/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)
;

2. Impõe-se manter a condenação do Apelante por Tráfico de droga, inadmitindo-se desclassificação para o uso exclusivo e pessoal, se comprovadas de forma idônea a materialidade do delito e sua autoria, mediante robusto acervo probatório que contemple, verbi gratia, circunstâncias da prisão em flagrante; termo de apreensão; laudos periciais; e depoimentos de testemunhas em ambas as fases da persecução penal, que relatam a prisão em flagrante do réu, que portava 6 porções de maconha e tinha em depósito outras 60 porções dessa droga, totalizando 660g;

3. Se o apelante requer que a pena basilar seja fixada no mínimo legal, mas verificando-se que o magistrado de primeiro grau já o fez na sentença carece-lhe interesse recursal quanto a tal pedido.

4. É certo que a confissão espontânea, seja ela completa, parcial, qualificada, judicial ou extrajudicial, pode ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do CP, contudo, ‘(...) o acusado não faz jus à diminuição de pena decorrente da atenuante da confissão espontânea quando confessar ter cometido crime diverso do imputado na ação penal. (...)’ (AgRg no REsp 1771944/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018);

5. Tratando-se de delito que prevê pena de detenção, que não pode ser somada à de reclusão, e tratando-se de réu reincidente, deve ser estabelecido, ainda que de ofício, o regime prisional semiaberto ao apelante, relativamente a esse delito.

6. Não há que se falar em direito de recorrer em liberdade se o apelante é reincidente, havendo, portanto, justo receio de que, uma vez solto, volte a insistir na prática delitiva e ofereça risco à sociedade. Além disso, segundo precedentes do STJ, não há lógica em conceder o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu segregado cautelarmente durante toda a instrução processual, presentes os requisitos e pressupostos respectivos
” (TJMT, Apelação n. 1010460-06.2020.8.11.0015, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 4.8.2021; data da publicação: 12.8.2021).

Assim, absolvo
Rafael
e
Rone
em relação ao delito de associação para o tráfico, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Passo à análise dos pedidos concernentes à dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas no que diz respeito aos três apelantes.

No tocante a
Camila
, observo que o pedido de afastamento da valoração desfavorável das circunstâncias judiciais da
quantidade e natureza das drogas
se lastreia unicamente na premissa de que o Laudo Pericial n. 3.14.2022.90805-01 seria nulo, tese esta já rejeitada neste voto. Portanto, inexistindo dúvida acerca da significativa quantidade de substância entorpecente encontrada em poder da acusada, bem como acerca de sua natureza particularmente deletéria (quatro porções de cocaína, com massa total superior a 80g [oitenta gramas], e 259 comprimidos de
ecstasy
), mantenho a valoração negativa das aludidas circunstâncias judiciais, preservando, portanto, a pena-base de
Camila
em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Não há questões concernentes à primeira etapa da dosimetria em relação aos demais acusados, tampouco afetas à segunda fase em relação a qualquer um dos apelantes.

Já quanto à terceira etapa, verifico que os três apelantes almejam a extirpação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, concernente ao suposto envolvimento do adolescente João Pedro Caznoca de Oliveira na prática ilícita.

Tal pretensão se mostra procedente apenas no que diz respeito aos recorrentes
Camila
e
Rafael
.

O referido menor foi inquirido em delegacia, constando do respectivo termo de declarações o seguinte relato:

“
Que em horário aproximado das 06 horas da manhã de hoje, 23/08/2022, se encontrava dormindo na residência do maior imputável
Rone Gomes dos Santos
, a quem conhecia pelo apelido de
Breizão
, localizada da Rua Rubert Arantes Abdala, nº 1910, nesta cidade, quando policiais civis lá estiveram e passaram a dar buscas pelo local, dizendo que assim o estavam fazendo em cumprimento a mandado de busca e apreensão emitido pelo Juízo da 3º Vara Criminal desta Comarca. Que durante as buscas que encetaram diz ter percebido que os policiais localizaram e arrecadaram várias porções de drogas àbase de cocaína e maconha que se encontravam tanto nas dependências da referida casa como ocultadas em um compartimento existente na motocicleta Honda/Biz de cor preta, de placa OBL7D16, que se encontrava na referida residência e a qual sabe que pertencia a
Rone Gomes
. Que alega que parte das drogas arrecadas pertencia a
Rone Gomes
e a outra parte a si, contudo, diz não saber quantificar ou individualizar qual lhe pertencia e qual seria deste. Que alega que recebem referidas quantidades de drogas da organização criminosa denominada comando vermelho e que para trafica-las precisam pagar uma taxa mental de R$ 100,00 (cem reais), (loginha). Que alega não pertencer ao comando vermelho. Que diz que todo o dinheiro que angaria com o tráfico de drogas, o que acredita que seja em torno de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) líquidos por semana, gasta com drogas que utiliza, bebidas e festas que faz, bem como diz que vez por outra auxilia financeiramente sua mãe. Que alega que não tem conhecimento ou qualquer relacionamento de amizade ou inimizade com
Rafael Barbosa da Rocha
” (Id. n. 171573415, pp. 1-2;
sic
).

Conquanto João Pedro modificou sua versão dos fatos ao ser inquirido em juízo, passando a alegar que eram suas
todas
as porções de drogas encontradas na residência de
Rone
, é evidente que o fez no afã de isentar seu comparsa imputável de responsabilidade, como sói acontecer em situações dessa natureza, razão pela qual o depoimento judicial do menor não é dotado de credibilidade, ao passo que suas declarações extrajudiciais se encontram em sintonia com os depoimentos prestados pelos policiais que atuaram no caso.

Ora, é evidente que o tráfico praticado por
Rone
envolvia o adolescente João Pedro, tanto que foram flagrados juntos, o próprio menor asseverou que não era capaz de distinguir entre as drogas “dele” e as “de
Rone
”, bem como pontuou que recebiam as substâncias entorpecentes da organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”.

Seja como for, certo é que não ficou demonstrado o vínculo entre o adolescente em questão e os réus
Camila
e
Rafael
, mas apenas com
Rone
, afigurando-se pertinente reiterar que não se comprovou o delito de associação para o tráfico inicialmente imputado aos três acusados.

A propósito, é sintomático que a sentença tenha pontuado, de maneira superficial e genérica, que “
a conduta dos réus envolveu o adolescente João Pedro
”, sem individualizar adequadamente as condutas dos apelantes.

Portanto, impõe-se o afastamento da majorante em benefício de
Camila
e
Rafael
, reduzindo-se a pena da primeira a 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, e do segundo, a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, o
quantum
de reprimenda

encontrado ao cabo da etapa dosimétrica antecedente para esses dois réus, ao passo que a pena de
Rone
fica preservada em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Ainda em relação à terceira e derradeira etapa,
Camila
requer o reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, bem como a aplicação da redutora em sua fração máxima, qual seja, 2/3.

O pedido é procedente em parte.

Com efeito, observo que, além de o juízo de origem não ter apresentando nenhuma fundamentação para deixar de reconhecer a incidência da aludida causa de diminuição, a apelante preenche os requisitos necessários para tanto, não sendo reincidente nem possuindo antecedentes, bem como inexistindo demonstração satisfatória de que ela se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa. Além disso,
Camila
foi absolvida, pelo próprio magistrado sentenciante, no que diz respeito ao delito de associação para o tráfico, daí por que se mostra absolutamente impertinente o argumento ministerial de que tal crime inviabiliza a aplicação da minorante.

Por outro lado, considero a quantidade e a natureza das drogas apreendidas com a recorrente fatores idôneos para justificar a utilização da fração
mínima
de diminuição, a saber, 1/6. Portanto, reduzo a pena definitiva de
Camila
a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Finalmente, mantenho o regime inaugural semiaberto em relação a
Camila
, em virtude do
quantum
de pena aplicado (a rigor, seria possível e até recomendável a fixação de regime mais severo, dada a existência de circunstância judicial desfavorável, mas o Ministério Público não se insurgiu a esse respeito, sendo legalmente vedada a
reformatio in pejus
); bem como o regime inicial fechado em relação a
Rafael
e
Rone
, por força do
quantum
de pena e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Quanto ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados no recurso do acusado foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo de
Camila Queiroz da Silva
para reduzir sua pena a 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no valor mínimo unitário, e
dou parcial provimento
ao apelo de
Rafael Barbosa da Rocha
e
Rone Gomes dos Santos
para os absolver em relação ao crime de associação para o tráfico e reduzir a pena de
Rafael
, em relação ao delito de tráfico de drogas, a 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, no valor mínimo unitário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023